Tribunal: TJES
Processo: 0003135-81.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003135-81.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEIXOTO & OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO– INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021).

2
.
No que se refere aos juros remuneratórios, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

3.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003135-81.2017.8.08.0048

APELANTES: PEIXOTO & OLIVEIRA CONSTRUÇÃO LTDA. E OUTROS

APELAD
O
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEIXOTO E OLIVEIRA CONSTRUÇÃO LTDA.
e outros (+2)

em face da sentença com cópia no ID 4296769 (fls. 147/150), que, nos autos da ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou os embargos monitórios opostos pelos requeridos e julgou procedente o pedido autoral.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou os apelantes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões, os apelantes sustentam que (i) devem incidir as disposições do CDC; e (ii) as taxas de juros aplicadas em 2,81% (dois inteiros e oitenta e um centésimos) ao mês são abusivas, por estarem acima daquelas praticadas no mercado.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 166/181.

Pois bem.

No caso vertente, denota-se dos autos que os apelantes firmaram, em 01/08/2014, contrato de abertura de crédito para reforço de capital de giro ou ao financiamento para aquisição de bens e serviços junto aos fornecedores da empresa apelante.

Como se sabe, em regra, a relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista. A propósito destaco o posicionamento do C. STJ por meio de alguns julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ABORDOU TAIS TEMAS. CONHECIMENTO INTEGRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. TESE JURÍDICA. FATOS NÃO EXAMINADOS. AFASTAMENTO DO ÓBICE. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. A modificação do entendimento de que a prova pericial não é relevante ensejaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 6. É inaplicável a Súmula nº 7 do STJ quando o julgamento do Recurso Especial limita-se a examinar a tese jurídica adotada pelo Tribunal estadual.
7. É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes. (...)
9. Agravo interno parcialmente provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021) (grifei)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão ora embargado tratou expressamente acerca da questão suscitada, malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, o que não inquina a decisão recorrida do vício de omissão.
2. "tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo."
(resp 218.505/mg, relator o Min. Barros Monteiro, DJ de 14/2/2000) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 492.130; Proc. 2014/0065225-1; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/04/2015) (grifei).

Neste sentido, confira-se, ainda, alguns julgamentos deste Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos aos dos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PERÍCIA CONTÁBIL PRELIMINAR DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO PELA INOVAÇÃO RECURSAL MÉRITO AÇÃO MONITÓRIA CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TAC EXCESSO DE COBRANÇA SUCUMBÊNCIA - RECURSOS IMPROVIDOS. [...]
3 Mérito. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem no caso em tela, visto que o contrato foi celebrado com pessoa jurídica para o empréstimo de valores visando o incremento da atividade empresarial (Capital de Giro), não se encaixando a sociedade empresária no conceito de destinatário final. Precedentes do C. STJ
. (TJES, Classe: Apelação, 011170021619, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
BANCÁRIO EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO TEORIA FINALISTA POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO VULNERABILIDADE
NÃO CONFIGURADA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015) ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO COMPATIBILIDADE DOS PERCENTUAIS APLICADOS À TÍTULO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO, ISTO É, PELO BANCO CENTRAL ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Na esteira da teoria finalista, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento no sentido de que, os contratos celebrados para a obtenção de financiamento com o propósito de ampliar o capital de giro e fomentar a atividade empresarial não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, ausente a figura do consumidor definido no art. 2º do referido diploma.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001363, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

Importante frisar que não desconheço orientação daquela mesma Corte Superior no sentido de ser possível a mitigação da aplicação da teoria finalista nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, comprove
“a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do tomador do empréstimo”
(Edcl no Ag 1371143/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJ: 07/03/2013).

Entretanto, entendo que não se trata da hipótese dos presentes autos, porquanto não constatada e comprovada a vulnerabilidade dos apelantes.

No que se refere aos
juros remuneratórios
, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial, não exclusivo, para aferir a abusividade
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Referida orientação encontra-se em consonância com o contemporâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
” (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

No caso vertente, verifico que a taxa de juros foi pactuada, em 01/08/2014, em 2,81% (dois inteiros e oitenta e um centésimos) ao mês, na taxa efetiva de 39,59% (trinta e nove inteiros e cinquenta e nove décimos) ao ano.

Em consulta ao Banco Central, constata-se que as taxas de juros para operações semelhantes praticadas no período variavam entre 8,45% (oito inteiros e quarenta e cinco centésimos) a 0,29% (vinte e nove centésimos) ao mês.

Vê-se, assim, que os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor do débito, contudo, a exigibilidade deverá permanecer suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça em favor dos apelantes.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.